Tribunal: TJES
Processo: 0001135-51.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001135-51.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE CYRILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001135-51.2017.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CYRILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISO
S

I E
IV,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

REDUÇÃO DA
PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, bem como pelos depoimentos que demonstram a viabilidade da tese acusatória, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001135-51.2017.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CYRILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE CYRILO
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de novembro de 2016, os denunciados PEDRO HENRIQUE CIRILO, ANTONIO CARLOS AVELINO JUNIOR e JULIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO, agindo em comunhão de esforços e conjugação de vontades, subtraíram da vítima Wanderson Torati, 01 (um) notebook marca DELL e 01 (um) televisor, marca LG, 47 polegadas.

Na oportunidade, após avistar que a residência da vítima se encontrava vazia, os denunciados PEDRO HENRIQUE, ANTONIO CARLOS e JULIANO, ingressaram na supracitada residência, quebrando a fechadura de uma janela, apossando-se dos objetos acima descritos, consumando a subtração.

Consta ainda dos autos, que o notebook marca DELL fora encontrada em poder do denunciado Pedro Henrique, o qual confessou a sua participação delitiva, bem como, dos demais denunciados.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante Pedro Henrique Cyrilo busca a sua absolvição, ou, a redução da pena-base imposta.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 03/07.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, muito embora, tenha confessado na esfera policial, ocasião em que disse:

“
(...) que no dia 17-11-16, por volta das 16 horas, a pé, em companhia de Antônio Carlos Avelino Junior, o “Juninho Capela", e de Juliano Francisco do Nascimento, quando decidiram entrar na residência de Wanderson Torati para furtar objetos, pois, a casa estava fechada; QUE, os dois pularam um muro e quebraram uma janela com um martelo e entraram na casa; QUE, os dois ficaram uns cinco minutos na casa e voltaram com uma televisão de 47 polegadas e um notebook e juntos fugiram para um matagal e entocaram os objetos”.

O corréu Juliano Francisco do Nascimento, ao prestar declarações em juízo, asseverou:

“
(...) que estava em companhia de Antônio Carlos Avelino Júnior e de Juliano Francisco do Nascimento, quando decidiram entrar na residência de Wanderson Torati para furtar objetos, pois, a casa estava fechada; QUE, os dois pularam um muro e quebraram uma janela com um martelo e entraram na casa; QUE os dois ficaram uns cinco minutos na casa e voltaram com uma televisão de 47 polegadas e um notebook e juntos fugiram para um matagal e entocaram os objetos; QUE, no dia seguinte, por volta das 08 horas, foram ao local, pegaram os objetos e levaram para de baixo de um porão de uma casa em construção; (...) QUE, dos objetos furtados, ao interrogado coube o notebook, o qual levou embora e seu pai entregou ao dono na presença da policia militar; QUE, quanto a televisão de 47 polegadas, a mesma ficou como parte do furto para Juliano e para Antônio Carlos”.

Por sua vez, a vítima Wanderson Torati, ouvida em juízo, esclareceu:

“
(...
) que
foi roubado notebook e a televisão; que só conseguiram recuperar
o
notebook pois o pai de um dos que roubaram foi lá dois dias depois
entregar
o notebook e disse que u
m
amigo do filh
o
teria entregue para o filho esconder
em
baixo da ca
ma
e ficou sabendo que aconteceu o roubo e foi levar lá para saber se o aparelho era dele.
(...) q
ue chegaram e a tranca da janela estava no chão, e a janela estava encostada e fechada, por que no primeiro roubo na casa roubaram pela parte d
e
trás da casa então começou a colocar grades por trás da casa, só que as da frente não ficaram prontas, então eles arrombaram a trinca da janela da frente e ro
ubaram (...)”.

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que as provas são claras quanto à autoria delitiva e, portanto, suficientes a ensejar e respaldar a condenação.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...) 1. O pedido de absolvição não deve prosperar, haja vista a evidente consonância entre os depoimentos policiais e testemunhais, a confissão extrajudicial do apelante, e as circunstâncias fáticas do ocorrido, levando a demonstrar a culpabilidade subjetiva de forma clara. 2. (TJES; APCr 0006749-42.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/05/2021; DJES 02/06/2021).

Em seguida, pretende a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, conduta social, e os motivos do crime, sendo certo que a existência de vetores negativos impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Ademais, todos os vetores negativos foram corretamente valorados pelo magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida pela jurisprudência pátria, não havendo, assim, ajustes a serem feitos na sentença primeva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente" (AgRg no AREsp n. 1822435/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 2. O aumento da pena-base, pela culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, foi devidamente fundamentado, com base em elementos concretos colhidos nos autos, não havendo manifesta ilegalidade. 3. A exasperação da pena basilar em 3 anos e 9 meses, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, não se revela manifestamente desproporcional, considerando-se a pena cominada ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, de 2 a 12 anos de reclusão. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 760.735/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.